Tribunal: STF
Processo: Rcl 43193
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Petrobrás Distribuidora SA, contra ato do Relator do AIRR 0001105-61.2017.5.09.0124, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão atacada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado autoridade desta Corte ao descumprir entendimento firmado no tema 246 da sistemática da repercussão geral e na Súmula Vinculante 10.
    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do recurso de revista interposto.
    É o relatório.
    Decido.
    No caso, sustenta-se que a decisão reclamada, por decisão irrecorrível, afirmou que a controvérsia não possui transcendência, indo de encontro ao entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, usurpando, assim, a competência desta Corte. De fato, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu: 
    “A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO’. 
    De plano, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 
    No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão por que manteve a responsabilidade subsidiária imposta à segunda reclamada. Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. 
    Ademais, embora a segunda reclamada tenha alegado inobservância à cláusula de reserva de plenário, não diviso o enquadramento da hipótese no artigo 896-A, § 1º, II, da CLT, pois não foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, mas apenas se concluiu, em harmonia com o entendimento manifestado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que tal preceito legal não impede a responsabilização subsidiária do ente público quando tenha incorrido em culpa. 
    Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal”. (eDOC 9, pp. 57-58)
    Da leitura do trecho transcrito, percebe-se que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Assim, em primeiro juízo e tendo em vista a natureza constitucional da matéria de fundo, me parece que o Tribunal de origem, ao obstar o prosseguimento do processo, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001105-61.2017.5.09.0124, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente